Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708846-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: EDENJONES ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pretende a agravante que sejam enviados ofícios ao INSS, ao Ministério do Trabalho e ao Prevjud para obtenção de informações sobre eventuais benefícios previdenciários, bem como eventual vínculo empregatício do Agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista e eventuais benefícios previdenciários da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 3. O contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos. 5. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. 6. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora. 7. Não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação à agravante em aguardar o julgamento deste recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social não se presta para atestar a situação laboral da parte agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos." Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.923/65. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de se realizar medidas atípicas a fim de auxiliar na localização de bens e ativos passíveis de penhora do devedor, observando-se o princípio da cooperação. Pugna, assim, para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do recorrido por meio do sistema PrevJud. Requer, ao final, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 139, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie em exame, o contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. Sucede que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos. Do mesmo modo, a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Também se mostra ineficaz a pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade otimizar as demandas previdenciárias, mas não se presta para localizar bens para fins de penhora.” (ID 72369670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030